Tribunal: TJDFT
Processo: 0751242-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MÚTUO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DÉBITO CONHECIDO PELO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do direito, uma vez que pretende a declaração de inexistência do débito, bem como a indenização por danos morais ante a negativação de seu nome, mas deixa de comprovar o pagamento da dívida contraída perante a ré, da qual foi devidamente notificado.
2. O ajuizamento de ação buscando a declaração de inexistência de débito e o pagamento de indenização por dano moral por suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, ante a evidência de que a dívida é legítima e de conhecimento do autor.
3. Apelação conhecida e não provida.